Tribunal: TJDFT
Processo: 0716962-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrente, condenando a recorrida a lhe pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que comprou passagem terrestre com destino a São Paulo, que a chegada estava prevista para o dia 06/06/2023, às 14:15, que a viagem foi interrompida porque o ar condicionado parou de funcionar, que aguardou por nove horas a troca, que em razão da previsão de chegada ao destino de madrugada solicitou o retorno para a cidade de origem, Brasília, mas não houve disponibilização de transporte e foi deixada na rodoviária de Cristalina/GO.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 52103153).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do quantum arbitrado a título de danos morais.

5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não há proporcionalidade e razoabilidade no valor arbitrado. Requer a reforma da sentença para majoração do valor da indenização para valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

6. Em contrarrazões, a recorrida afirma que a culpa é exclusiva da recorrente, que desistiu voluntariamente de seguir viagem, que o ônibus chegou ao destino no horário previsto, que não cometeu ato ilícito e que os danos morais não são devidos. Requer a manutenção dos termos da sentença.

7. O mérito recursal se restringe à possibilidade de majoração do valor da indenização fixada pelo juízo singular.

8. No ponto, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a indenização arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

9. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

10. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.